Tribunal: STF
Processo: ARE 1490094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ACIDENTE DE TRABALHO. RESSARCIMENTO. ART. 120 DA LEI Nº 8.212/1991. NORMAS PADRÃO DE SEGURANÇA E DE HIGIENE. DOLO OU CULPA. REQUISITOS CUMULATIVOS. CULPA DEMONSTRADA.



    - O art. 7º, XXII e XXVIII e o art. 210, §10, ambos da Constituição, dão amparo à redação originária do art. 120 da Lei nº 8.213/1991, agora ampliada pela Lei nº 13.846/2019. As responsabilidades do empregador ou do contratante do trabalhador decorrem de primados do sistema jurídico, mas o art. 19 dessa mesma Lei nº 8.213/1991 reforçou essas exigências ao definir acidente de trabalho.



    - O fato de o empregador ou contratante do trabalhador acidentado ter recolhido regularmente contribuições previdenciárias e seus adicionais (SAT ou FAP/RAT) não é motivo suficiente para eximir sua responsabilidade, porque o art. 7º, XXVII da Constituição é expresso ao impor o custeio de seguro contra acidentes de trabalho, sem excluir a indenização a que este está obrigado (quando incorrer em dolo ou culpa), dando reforço ao ressarcimento previsto no art. 120 da Lei nº 8.213/1991. Precedentes.



    - As exigências feitas pelo art. 120 da Lei nº 8.213/1991 são as exequíveis, dentro de parâmetros aceitáveis no respectivo segmento econômico e no momento no qual o acidente de trabalho ocorre, tanto que o preceito legal se refere a violação de “normas padrão” de segurança e de higiene no trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva.



    - O INSS terá direito ao ressarcimento se comprovar os seguintes requisitos cumulativos: a) que o empregador ou contratante deixou de observar as normas gerais de segurança e higiene do trabalho; b) que o acidente tenha decorrido diretamente desta inobservância. Se o acidente ocorreria mesmo se empregador ou contratante tivesse tomado medidas consentâneas às normas gerais exigíveis, não terá o dever de ressarcir o INSS.



    - Com fundamento no art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao INSS quanto à existência de responsabilidade do empregador no acidente; ao empregador e ao tomador do serviço cabem demonstrar a culpa exclusiva da vítima, ou a configuração de caso fortuito, de força maior ou de qualquer outra excludente de sua responsabilidade, ou ainda culpa concorrente com o empregado.



    - Resta devidamente comprovado nos autos que a empresa ré negligenciou as normas de padrão de segurança do trabalho, na medida em que, conforme relatório do Ministério do Trabalho, a vítima não utilizava EPI que fornecesse proteção adequada no exercício das atividades, laborava sob interferência de ruído comprometendo o exercício de suas atividades, o trabalho por ela realizado era muito difícil sob o ponto de vista psíquico cognitivo, ela sinalizava com as mãos a parada e o trânsito de caminhões, e sem material de trabalho adequado (sinalizadores manuais e rádio de comunicação adequado).



    - A ré não logrou comprovar a regular orientação e efetivo treinamento do trabalhador em relação à antecipação e detecção dos riscos inerentes à sua atividade, o que poderia ter evitado a atitude do empregado em tentar evitar o acidente que lhe custou a vida. Aliás, o próprio relatório de análise e investigação emitido pela empresa aponta a posição incorreta do operador (fator método) e falta de sinalização (fator material), como fatores de causalidade do acidente de trabalho.



    - Conclui-se que a negligência da empresa deve ser tida como causa necessária e suficiente para configuração de responsabilidade integral, nos termos do artigo 120 da Lei nº 8.213/91.



    - Honorários advocatícios majorados. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII; 150, inciso IV; 195, § 5º; e 201, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As exigências feitas pelo art. 120 da Lei nº 8.213/1991 são as exequíveis, dentro de parâmetros aceitáveis no respectivo segmento econômico e no momento no qual o acidente de trabalho ocorre, tanto que o preceito legal se refere a violação de “normas padrão” de segurança e de higiene no trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva.



    O empregador tem o dever de atender as normas padrão relativas à segurança, higiene e saúde do trabalhador, previstas em todo o ordenamento jurídico, em especial na Constituição Federal, em tratados internacionais aplicáveis o Brasil, na CLT, bem como em regulamentos, além daquelas contidas em acordos e em convenções Coletivas.



    O empregador deve fornecer equipamentos de proteção individual e coletivos contra agentes insalubres, bem como oferecer treinamento aos funcionários para operar equipamentos, manuseio de produtos, com o fim de se evitar a ocorrência de acidentes de trabalho. A ausência de adoção de medidas protetivas e preventivas devidas por força de normas padrão e que ensejem a ocorrência de acidentes, obrigará o empregador ao reembolso ao INSS das despesas efetuadas com o pagamento de benefícios daí decorrentes, também como forma de incutir na empresa (ainda que a longo prazo) mudanças comportamentais no sentido de efetivamente adotar tais medidas.



    Em suma, o INSS terá direito ao ressarcimento se comprovar os seguintes requisitos cumulativos: a) que o empregador ou contratante deixou de observar as normas gerais de segurança e higiene do trabalho; b) que o acidente tenha decorrido diretamente desta inobservância. Se o acidente ocorreria mesmo se empregador ou contratante tivesse tomado medidas consentâneas às normas gerais exigíveis, não terá o dever de ressarcir o INSS.



    Com fundamento no art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao INSS quanto à existência de responsabilidade do empregador no acidente; ao empregador e ao tomador do serviço cabem demonstrar a culpa exclusiva da vítima, ou a configuração de caso fortuito, de força maior ou de qualquer outra excludente de sua responsabilidade, ou ainda culpa concorrente com o empregado.



    [...]



    O Laudo Pericial de Acidente Fatal na All-America Latina Logistica (compradora da empresa Portofer), elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego - Subdelegacia do Trabalho e Emprego em Santos, assim descreveu o acidente:



    [...]



    5. HISTÓRICO. 



    (...) 



    A vítima era funcionário da ALL Logística estava registrado como Operador de Produção, cuja função é auxiliar os maquinistas nas manobras ferroviárias em pátios e terminais. 



    No dia do acidente no exercício de suas atividades a vítima Anderson Frazão de Souza como Operador de Produção, coordenava o trânsito de caminhões carregados de açúcar que iam descarregar nos armazéns da empresa Rumo Logística Operadora Intermodal S/A., CNPJ. 71.550.388/0001-42.



    Para tanto, havia a necessidade deles atravessarem um PN – Passagem de Nível sobre a linha férrea destinada a circulação de trens da Portofer. 



    Neste cruzamento, a vítima sinalizava de modo precário a parada e o trânsito de caminhões para atravessarem a linha férrea com segurança. 



    Para o sucesso da coordenação do trânsito ente caminhões e a composição ferroviária a vítima dispunha apenas de treinamento para executar manobras ferroviárias em pátios e terminais onde só circula o trem e retirar vagões da composição para o cliente para manutenção e engate em outras composições ferroviárias, conforme estabelece as PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES, item da DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO, da Norma de Procedimentos, fornecido pela All Logística aos funcionários que desempenham essa função. 



    Dispunha também de um rádio comunicador para se comunicar com o maquinista cujo rádios não dispunha de fones de ouvido, cuja comunicação não era de fala e escuta simultaneamente como nos telefones, isto é, a vítima falava e abria um canal para o maquinista responder e vice-versa. 



    Essa comunicação sofria interferência do ruído local da composição ferroviária e caminhões em movimento, tanto para a vítima como para o maquinista da ordem 85 dB. 



    Segundo a OMS Organização Mundial de Saúde o limite tolerável de ruído para o ouvido humano é de 65db. Acima disso há perda auditiva, visto que uma conversa humana entre pessoas é da ordem de 50dB. 



    Na missão impossível da vítima, ele tinha se comunicar com o maquinista com um rádio sem fones de ouvido abrindo e fechando canais de fala e escuta sob um ruído ambiental de 85dB e ficar sinalizando com os braços a parada e a permissão de tráfego de caminhões sobre a Passagem de Nível da linha férrea e coordenar o deslocamento da composição ferroviária. 



    Durante essas operações, o caminhão placa AHU9111 de Maringá/PR, marca (...) atravessava a PN. Passagem de Nível da linha férrea com trânsito rodoviário e ferroviário em curso, sinalizado apenas pela vítima com uso do seu braço estendendo para o alto para parar o trânsito e abaixado para seguir, quando avistou a composição ferroviária Locomotiva, marca General Eletric, modelo U 20 C, dirigida pelo maquinista, Ricardo de Araujo, de recuo, isto é, de marcha ré, na iminência de colidir com o reboque do caminhão citado; 



    A vítima numa atitude derradeira e de excesso de zelo para preservar os bens materiais da empresa, tentou frear a composição ferroviária, acionando o sistema de freio localizado na parte traseira do último vagão, não obtendo êxito na sua atitude, vindo a ser prensado no para-choque traseiro do 2º reboque do caminhão citado causando o seu óbito imediato. 



    No caso em questão, trata-se de um caminhão com dois reboques com mais de 30 metros de cumprimento no total que quando começou a atravessar a passagem de nível lhe era favorável, mas bastou a composição ferroviária acionar o movimento de ré não havia tempo hábil par completar a travessia com segurança e dada as condições precárias de comunicação entre a vítima e o maquinista. 



    6. CONCLUSÃO. 



    Pelo acima descrito a vítima exercia suas funções de grande responsabilidade pelo risco de vidas envolvidas e pelo grande montante monetário das máquinas rodoviárias e ferroviárias e de forma precária pelas condições de trabalho ofertadas pela empresa empregadora, isto é, sem condições de exercer suas atividades de modo a cumprir suas obrigações trabalhistas com segurança daí o acidente de trabalho ocorrido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente